Tribunal: STF
Processo: RE 649673
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTIAS JUDICIAIS NÃO ESTATIZADAS. PROVIMENTO 140/2008. CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ESTADO DO PARANÁ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 31 DO ADCT. NECESSÁRIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.